Tribunal: STF
Processo: AI 623525
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-31
Data de publicação: 2007-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Inexistência de prequestionamento dos
   dispositivos constitucionais apontados como violados. Incidência
   das Súmulas 282 e 356 do STF.
II - Agravo regimental improvido.